Tribunal: STF
Processo: AI 342517
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE MULTA IMPOSTA PELO
S.T.J., EM RECURSO ESPECIAL.
1.      Tem razão a agravante quanto à suficiência do
traslado.
2.      Nem por isso o R.E. é admissível, no caso. É que
o aresto recorrido resolveu, apenas, mera questão
processual.
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Embargos conhecidos como agravo. Agravo
improvido.